Tribunal: TJSP
Processo: 0019249-47.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Extinção da punibilidade quanto à pena de multa cumulativamente imposta, pelo Juízo das Execuções Criminais – Magistrado de primeiro grau que não conheceu do pedido, por entender não se tratar de competência do DEECRIM – ADI 3150 e recente alteração no art. 51 da LEP, que expressamente atribuiu ao juízo da execução a competência para executar a pena de multa – A

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Extinção da punibilidade quanto à pena de multa cumulativamente imposta, pelo Juízo das Execuções Criminais – Magistrado de primeiro grau que não conheceu do pedido, por entender não se tratar de competência do DEECRIM – ADI 3150 e recente alteração no art. 51 da LEP, que expressamente atribuiu ao juízo da execução a competência para executar a pena de multa – A possibilidade de se julgar extinta a punibilidade, no entanto, que não pode ser aqui conhecida, por não ter sido analisada pelo magistrado de primeiro grau - Recurso defensivo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000282167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0019249-47.2019.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CLAUDEMIR
DA SILVA FERREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0019249-47.2019.8.26.0041 -Voto no 37428 - M
2
Agravo em Execução no 0019249-47.2019.8.26.0041
Origem: DEECRIM 1a RAJ - Capital
Execução: 0000166-88.2017.8.26.0502
Magistrada: Fernanda Alves da Rocha Branco de Oliva Politi
Agravante: CLAUDEMIR DA SILVA FERREIRA
Agravado: Ministério Público
Voto no 37428
AGRAVO EM EXECUÇÃO Extinção da punibilidade quanto à
pena de multa cumulativamente imposta, pelo Juízo das Execuções
Criminais Magistrado de primeiro grau que não conheceu do
pedido, por entender não se tratar de competência do DEECRIM
ADI 3150 e recente alteração no art. 51 da LEP, que
expressamente atribuiu ao juízo da execução a competência para
executar a pena de multa A possibilidade de se julgar extinta a
punibilidade, no entanto, que não pode ser aqui conhecida, por não
ter sido analisada pelo magistrado de primeiro grau - Recurso
defensivo parcialmente provido.
Cuida-se de Agravo em Execução interposto
por CLAUDEMIR DA SILVA FERREIRA, contra a decisão de fls.
183
dos
autos
de
execução
0000166-88.2017.8.26.0502,
proferida pelo MM. Juízo de Direito do Departamento Estadual e
Execução Criminal - DEECRIM 1a RAJ, que não conheceu do
pedido quanto à pena de multa, pois conforme o Comunicado CG
No 845/2016, tal reprimenda não é de competência do Deecrim.
Esclarece o agravante que intimado o réu a
recolher a multa penal, manifestou falta de condições financeiras.
Após requerer a declaração da extinção da punibilidade, o
magistrado de primeiro grau entendeu que a inscrição da pena
pecuniária na dívida ativa não implica na extinção de punibilidade
do sentenciado, uma vez que o art. 51 do Código Penal tão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0019249-47.2019.8.26.0041 -Voto no 37428 - M
3
somente veda a conversão da multa em privativa de liberdade.
Sustenta que o magistrado de primeiro grau se recusa a julgar
extinta a punibilidade enquanto a multa penal não for saldada
ignorando a Lei 9.268/96 quando a multa passou a ser
considerada dívida de valor e impossibilitada de ser convertida
em privativa de liberdade, podendo ou não ser executada pela
Fazenda Pública, fazendo com que o apenado sofra os efeitos
secundários da condenação eternamente, dificultando a obtenção
de empregos e impedindo o exercício da capacidade laboral. Busca
a reforma da decisão de primeiro grau para que seja declarada
extinta a punibilidade do agravante independentemente do
pagamento da multa penal (fls. 01/08).
Contrarrazoado o agravo (fls. 199/205), a r.
decisão combatida restou mantida (fls. 206), opinando a Douta
Procuradoria Geral de Justiça pela manutenção da decisão (fls.
214/217).
Relatei.
O
presente
recurso
comporta
parcial
provimento.
Com efeito, extrai-se dos autos que, a
despeito da defesa salientar que o juízo de primeiro grau se
negou a julgar extinta a punibilidade pelo não pagamento da pena
de multa, na verdade o que ele fez foi se julgar incompetente
para tanto, acenando que em decorrência do Comunicado CG No
845/2016, tal reprimenda não é de competência do Deecrim.
No entanto, não agiu com acerto o magistrado
de primeiro grau.
Verifico que a Lei no 9.268/96 modificou
profundamente o procedimento para a execução da multa
decorrente de sentença penal, uma vez que alterou o art. 51 do
Código Penal, no sentido de que o valor da pena de multa deve ser
considerado dívida de valor, aplicando-se a ela, pois, as normas da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0019249-47.2019.8.26.0041 -Voto no 37428 - M
4
legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no
que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.
No entanto, recente alteração do art. 51 do
Código Penal, promovida pela Lei 13.964/2019, que entrou em
vigor no dia 23/01/2020, expressamente consignou que cabe ao
juízo da execução a execução da multa:

“Art.
51.
Transitada
em
julgado
a
sentença
condenatória, a multa será executada perante o juiz
da execução penal e será considerada dívida de valor,
aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da
Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas
interruptivas e suspensivas da prescrição.”
Destarte, a recente alteração no art. 51 do
Código Penal veio confirmar a decisão proferida pelo C. STF, na
ADI 3150, que já conferia interpretação conforme à Constituição
Federal ao art. 51, do CP, no sentido que a expressão “aplicando-
se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda
Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e
suspensivas da prescrição”, não exclui a legitimação prioritária
do Ministério Público para a cobrança da multa na Vara de
Execução Penal.
Portanto, não agiu com acerto o magistrado de
primeiro grau que não conheceu o pedido da defesa, no entanto,
não cabendo a este Desembargador analisar ou não o mérito, sob
pena de supressão de instância.
Ante
o
exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso interposto, apenas para determinar
que o juízo de primeiro grau analise o pedido da defesa, por ser
de competência do DEECRIM.
EDISON BRANDÃO
Relator